Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738229-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID no 42975792, o advogado do apelante pede o deferimento de sustentação oral na modalidade telepresencial, com o envio do link por e-mail. Todavia, as sessões da 2a Turma Criminal do E. TJDFT, por determinação do Exmo. Des. Presidente da Turma, estão ocorrendo de forma 100% presencial, sem disponibilização de link ou possibilidade de sustentação oral por vídeo. Dessa forma, intime-se o referido advogado, dando-lhe ciência de que a sustentação oral deverá ser feita presencialmente e para que se manifeste, no prazo de 02 (dois) dias, sobre o interesse em fazer a sustentação oral de forma presencial. Caso o advogado manifeste interesse na sustentação oral de forma presencial, retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial, em data oportuna. Se o i. causídico não tiver interesse na sustentação oral de forma presencial, mantenha-se o processo na pauta virtual que se inicia no dia 02/02/2023, sem possibilidade de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador